Tribunal: TJMT
Processo: 1014839-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1009817-1014839 1014839-35.2020.8.11.0000
RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
RECORRIDO: CONTUDO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI
Vistos.
A recorrente, por meio da petição id 83612955, requereu expressamente a desistência do presente recurso especial.
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932, III, e 998, do Código de Processo Civil, homologo a desistência e julgo prejudicado o recurso.
Retornem-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.